Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000599-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[U. G. D. S. P. - CPF: 063.605.221-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – DÉFICIT DE ATENÇÃO E TRANSTORNO DE ANSIEDADE (TDHA) – FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS – PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS FIXADOS PELO RESP 1.657.156 -
OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
–
DIREITO À VIDA E À SAÚDE
–
- PROVIMENTO.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Uma vez presentes os requisitos fixados por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo (REsp 1.657.156), pela Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, constitui-se obrigação do Poder Público a dispensação do medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Medida Protetiva n. 1037174-42.2020.8.11.0002, manejada contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Campo Verde, indeferiu a liminar pleiteada, que objetivava a dispensação do medicamento Venvanse 30g, em favor da criança Ulrik Gabriel de Souza.

O Agravante noticiou, em síntese, que, conforme o relatório médico juntado aos autos, a sobredita criança faz acompanhamento psiquiátrico, devido ao quadro de déficit de atenção e transtorno de ansiedade – TDHA.

Narrou, ainda, que a utilização do fármaco pretendido tem possibilitado uma boa evolução no quadro de saúde do infante, no entanto, diante do expressivo valor do medicamento, a sua genitora não têm condições econômicas de comprá-lo, de sorte que se faz necessário que este seja disponibilizado pelo Poder Público, malgrado não esteja elencado na lista do SUS.

O pedido de efeito ativo postulado foi deferido por esta Relatoria.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 73874492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo provimento do Agravo (id. 78696995).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, o Ministério Público Estadual interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento contra a reforma da decisão prolatada pelo Juízo singular, que indeferiu a liminar pleiteada, como objetivo do fornecimento do medicamento Venvanse 30g, em favor da criança Ulrik Gabriel de Souza.

Denota-se dos autos que a ação de base foi proposta com o objetivo de propiciar a dispensação do alusivo medicamento, ao infante, tendo em vista o diagnóstico de déficit de atenção e transtorno de ansiedade – TDHA (CID F 90 e F41.1)

O Juízo singular indeferiu o pedido liminar, com base no parecer do NAT, que atestou, que não foi encontrada nenhuma recomendação específica do fármaco postulado, quanto ao tratamento TDHA nos pacientes usuários do SUS.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão enfrentada, no caso concreto, extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO
–
DEVER DO ESTADO
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
–

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA
–
DESNECESSÁRIA
–
LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE
–
OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE
–
CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA
–
INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o medicamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.

Entrementes, o medicamento solicitado – (Venvanse 30g), não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção, do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo Ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e determine-se o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

Na hipótese, denota-se que a cumulação de tais requisitos se encontra presente, constituindo, pois, obrigação do Poder Público o fornecimento do aludido medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

Registre-se que, além do medicamento possuir registro na ANVISA, conforme afirmado pelo próprio parecer do NAT, a parte autora trouxe aos autos, laudo médico firmado pelo profissional, Dr. Jairo Souza Júnior,

CRM-MT 6538, no qual atesta que o paciente já tentou fazer uso do fármaco Ritalina, com doses e tempo adequados, contudo, sem sucesso (id. 72844480).

Deve, portanto, a parte Agravada disponibilizar o medicamento pretendido (Venvanse 30g) em favor do paciente.

Assim, uma vez comprovadas a necessidade e a urgência do fármaco vindicado, evidencia-se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão pela qual deve a parte Agravada assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais, asseguradas pela Constituição da República.

Diante disso, a decisão objurgada deve ser reformada, para o fim de determinar à parte Agravada que proceda à dispensação do medicamento, postulado na inicial.

Forte nessas razões,
PROVEJO o
Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021